Tribunal: TJDFT
Processo: 0712807-34.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0712807-34.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência na qual a agravante pleiteia:1) A imediata sustação da cobrança do valor de R$ 13.315,61 pela Agravada, fundada nas cláusulas contratuais reconhecidamente nulas; 2) A imediata exclusão do nome da Agravante dos cadastros de inadimplentes (SERASA, SPC e congêneres), no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária a ser arbitrada por Vossa Excelência; 3) A determinação para que a Agravada se abstenha de promover nova inscrição do nome da Agravante nos órgãos de proteção ao crédito, com fundamento no débito discutido nesta demanda, até o trânsito em julgado. Sustenta a agravante que a cobrança tem por objeto cláusulas contratuais nulas, que estipulam a cobrança de aviso prévio e multa por rescisão antecipada em contrato de plano de saúde. Defende a inexigibilidade da cobrança. Alega ainda que estariam presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência. É o breve relato. DECIDO. Preparo recolhido. Agravo de instrumento cabível na forma do art. 1.015, I, do CPC. O art. 1019, I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. A concessão da tutela de urgência, por sua vez, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Isso porque a agravante sustenta que o contrato foi rescindido em 30/09/2024, mais de 1 (um) ano após a celebração. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que as três cobranças realizadas em desfavor da agravante possuem vencimentos em outubro e novembro de 2023, além de janeiro de 2024, ou seja, anteriores à data da rescisão. Além disso, nos boletos não consta a descrição do que é cobrado, ou seja, não se sabe se, de fato, se trata de mensalidades, aviso prévio ou multa por rescisão antes do prazo inicial de vigência. Portanto, não há elementos que corroborem, de plano, a probabilidade da existência do direito alegado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se o Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 6 de abril de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora